Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO. GASTOS ATÍPICOS. FALTA DE DETECÇÃO DO SISTEMA DE FRAUDE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se tanto o banco réu quanto o autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor 50% do dano objeto da ação, o que corresponde a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem como 50% dos encargos eventualmente incidentes, mediante estorno no cartão de crédito.
2. Ambos os recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas pelo autor. Sem contrarrazões pelo réu. A segunda requerida não apresentou recurso e contrarrazões.
3. Do recurso do autor. Pugna o autor pela atribuição de culpa exclusiva pelo evento aos requeridos, condenando-os à restituição do valor total do dano (R$ 15.000,00). Subsidiariamente, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de 90%, ou ainda, 80% (oitenta por cento) desse valor, se o caso. Por fim, e excepcionalmente, pleiteia o ressarcimento de 70% do prejuízo.
4. Do recurso do requerido. Sustenta a reforma da sentença e a rejeição do pedido ao argumento de que não houve qualquer falha na prestação do serviço. Assevera que a operação foi efetuada com utilização de chip e aposição de senha pessoal, caracterizando excludente indenizatória.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A questão para conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se houve inobservância ao dever de segurança quanto à operação de cartão de crédito realizada pelo autor, caracterizando falha na prestação de serviços da instituição bancária.
7. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
8. No caso, alega o autor ter sido coagido a realizar transações com seu cartão de crédito, todas no intervalo de 01 (um) minuto e para o mesmo estabelecimento. O fato foi registrado no boletim de ocorrência de ID 52968028.
9. Não há controvérsia de que as operações contestadas foram realizadas pelo autor, com cartão original e mediante uso de senha, de modo que passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
10. A conduta criminosa, alheia à atividade bancária, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC). Por outro lado, ao considerar as condições nas quais se deu o ocorrido, percebe-se a existência de falha no dever de segurança do sistema bancário que não observou seu dever de segurança de aplicar mecanismos capazes de impedir as transações bancárias com indícios fortes de fraude em decorrência do seu elevado valor em descompasso com a movimentação regular do consumidor e do curtíssimo intervalo entre as transações realizadas em período noturno.
11. O autor, por sua vez, possui responsabilidade concorrente, como bem considerado pela juíza sentenciante, "O autor ao realizar uma transação com a utilização do seu cartão e senha pessoal, sem adotar as cautelas exigidas do homem médio para se resguardar da astúcia de terceiros estelionatários no sentido de resguardar os seus dados pessoais, não sendo a alegada situação descrita nos autos apta a configurar constrangimento capaz de permitir o descuido quanto à visualização da sua senha, em especial considerando que as quatro transações foram efetivadas mediante utilização do cartão físico com uso de senha".
12. Nesse contexto, não obstante o ilícito penal perpetrado, a falta de segurança do sistema bancário, aliada à conduta temerária assumida pelo autor, foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que cada parte deverá responder pela metade do dano.
13. Não merece reparo, portanto, a sentença prolatada.
14. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada.
15. Custas recolhidas pelos recorrentes. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.